Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.
I – Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC e EREsp 1.874.222/DF. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 15% da remuneração do executado diretamente na folha de pagamento.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.